Tribunal: STF
Processo: HC 259197
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 337-A, III, E 168-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.100.835, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 71 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. TIPOS PENAIS DESCREVEM CONDUTAS DISTINTAS. 



    1. Esta Corte Superior de Justiça, atualmente, entende que os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, previstos nos arts. 168-A e 337-A do CP, embora sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, pois os tipos penais descrevem condutas distintas, motivo pelo qual não se aplica a benesse do crime continuado entre eles. Precedentes. 



    1.1. No caso, foi devidamente evidenciado que o ora agravante, com sua conduta, incidiu nos dois tipos penais, devendo, portanto, ser aplicada a regra do concurso material de crimes. 



    2. Agravo regimental improvido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 337-A, III, e 168-A, § 1º, I, do Código Penal, em concurso material.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva e redimensionou a pena para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, “[deu] provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o concurso material de crimes entre os delitos previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, restabelecendo a pena de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, e 56 [cinquenta e seis] dias-multa, em regime semiaberto”. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena aplicada ao paciente. 



    Narra que “a sentença de primeiro grau reconheceu, de forma autônoma, continuidade delitiva em cada um dos crimes e aplicou concurso material entre os dois blocos de infrações, resultando na pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. A DPU interpôs apelação, parcialmente provida pela 1ª Turma Especializada do TRF2, que reconheceu a continuidade delitiva entre os dois tipos penais, com pena fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos”. Argumenta que “os crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, apesar de apresentarem nuances específicas, podem ser considerados como crimes da mesma espécie para fins de aplicação do benefício da continuidade delitiva”. Ressalta, ainda, que “a aplicação da continuidade delitiva se justifica pela conexão objetiva e subjetiva entre as condutas, que visam ao mesmo bem jurídico, qual seja, o patrimônio público vinculado à seguridade social, não havendo que se falar em maior gravidade de uma das condutas em relação à outra, a ponto de afastar o benefício”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para reconhecer a violação aos artigos 69 e 71 do Código Penal. 



    Pugna ainda pela intimação da Defensoria Pública da União – Defensor Geral Federal de todos os atos processuais, contando-se os prazos em dobro.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No que se refere à aplicação da continuidade delitiva, do voto prevalecente no acórdão do Tribunal de origem extraem-se os seguintes fundamentos (fls. 57/58): [...]



    Ao contrário do alegado pela defesa, esta Corte Superior de Justiça, atualmente, entende que os delitos de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, embora sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, pois os tipos penais descrevem condutas distintas, motivo pelo qual não se aplica a benesse do crime continuado entre eles. [...]



    Como bem exposto pelo agravado nas razões do recurso especial, a norma proibitiva inserta no art. 168-A do CP se contenta com o mero não recolhimento do tributo descontado do empregado e não vertido ao INSS, ao passo que a norma incriminadora insculpida no art. 337-A do CP detém um plus de censurabilidade, qual seja, uma omissão de fato gerador da contribuição previdenciária, uma fraude fiscal que abale o regular recolhimento do tributo (fls. 82/83). 



    No caso, conforme consignado na decisão atacada, foi devidamente evidenciado que o ora agravante, com sua conduta, incidiu nos dois tipos penais, devendo, portanto, ser aplicada a regra do concurso material de crimes. [...]”



    Na espécie, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “foi devidamente evidenciado que o [paciente], com sua conduta, incidiu nos dois tipos penais, devendo, portanto, ser aplicada a regra do concurso material de crimes”.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que uma vez estabelecido pelas instâncias de origem, mediante fundamentação idônea, o afastamento do preenchimento dos pressupostos da continuidade delitiva, a pretensão de que se reconheça a sua caracterização não é admitida em sede de habeas corpus. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS (ARTS. 168-A E 337-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.429-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 231.131 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/9/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não se admite a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do crime continuado e da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 214.783-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/8/2022)



    Ademais, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente